Tribunal: TJMT
Processo: 1019354-45.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019354-45.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDERSON MIRANDA - CPF: 073.520.431-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), NILME FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 464.560.821-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DE PRAZO – DEMORA NA CONCLUSÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PECULIARIDADES DA CAUSA – MORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

Não há falar em desídia do Poder Judiciário, quando o juízo de origem tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

Na ausência de familiares próximos, nada impede que o juízo singular nomeie como curador ao paciente o próprio defensor constituído ou nomeado, a fim de possibilitar a realização imediata do exame de insanidade mental.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 12.11.2018, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Aduz que, em 9.11.2021, após pedido da defesa, o curso da ação penal foi suspenso, em razão da instauração de incidente de insanidade mental.

Assevera que, por três vezes, houve o adiamento injustificado da perícia, até que, no dia 20.1.2022 esta foi realizada, porém até o momento não houve a juntada do laudo, cuja morosidade resulta em constrangimento ilegal.

Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja determinada a imediata soltura do paciente, uma

“vez que a prisão cautelar, inicialmente legítima, tornou-se abusiva e inconstitucional”; seja concedida liminarmente e subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; (...) seja determinada liminarmente a juntada do laudo pericial, com o consequente encaminhamento do reeducando para hospital de custódia e de tratamento psiquiátrico capaz de proceder com o tratamento necessário, para o paciente
– Id. 144633185, p. 8.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 144885666.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 145601191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 146074651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da ação constitucional.

Conforme relatado, busca-se no presente
writ
a liberdade do paciente em razão do excesso de prazo na formação da culpa, já que aguarda por prazo indeterminado a conclusão do incidente de insanidade mental.

Sem razão, contudo
.

Sobre o excesso prazal, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 520.473-RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 13.12.2019).

No caso em apreço, não obstante as alegações defensivas, pode-se concluir que os autos têm seguido regular tramitação.

O paciente foi preso na data de 12.11.2018, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Segundo informações prestadas pelo Juízo processante:

“A denúncia foi recebida no dia 29/11/2018 (fls. 72).

Houve a nomeação da Dra. Janaiza Marques para atuar em defesa do paciente (fl. 82), sendo que, em seguida, a causídica manifestou desinteresse na nomeação (fl. 84) (...).

Designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 127) (...).

Em audiência constatou-se a ausência das testemunhas que não foram encontradas, sendo determinado vista ao Ministério Público para manifestar acerca das faltantes (fl. 143).

Manifestou-se o Ministério Público nos autos (fls. 148/148v).

Determinou-se a expedição de carta precatória e designou-se audiência de instrução e julgamento (fl. 149).

Em audiência instrutória foi inquirida a testemunha Luiz Carlos Santos, bem como o Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha faltante e o ato foi redesignado (fls. 169/170), sendo que, posteriormente, restou infrutífera (fls. 179/179v) (...).

A audiência instrutória foi redesignada (fl. 228).

Deferiram-se os pedidos da cota ministerial, homologou-se desistência da oitiva da testemunha formulada pelo Ministério Público, redesignou a solenidade e nomeou-se a Dra. Romária Pereira da Costa para atuar em favor do paciente (fl. 279).

Homologou-se a desistência da oitiva das testemunhas e redesignou-se a solenidade (fl. 297).

Decisão mantendo a custódia cautelar do paciente e determinando seja aguardado a audiência instrutória (fl. 301).

Em audiência instrutória, determinou-se vista ao Ministério Público, ante a não intimação da testemunha (fl. 306).

O Ministério Público manifestou interesse na continuidade do feito insistindo na oitiva das testemunhas (fl. 311).

Designou-se audiência instrutória (fl. 312), sendo que em audiência instrutória o Ministério Público pediu vista dos autos (fl. 318) (...).

A defesa requereu a revogação da custódia cautelar (fls. 322/327).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar (fls. 328/329).

Foi indeferido o pedido de relaxamento da prisão preventiva e designou-se audiência em continuação (fls. 331/332v).

A audiência instrutória foi suspensa em razão da Pandemia (fl. 338).

Foi determinada intimação das partes pela migração do feito (...).

No dia 11/06/2021 designou-se audiência instrutória (...).

O Ministério Público em memoriais finais escritos requereu a procedência da ação para pronunciar o paciente (ID 64880639).

A defesa apresentou alegações finais por memoriais requerendo, em síntese, a exclusão da qualificadora e a instauração do incidente de sanidade mental do paciente (ID 66694727).

No dia 22/10/2021 foi determinado vista ao Ministério Público para que manifestasse acerca do pedido de instauração de incidente de sanidade mental do paciente (ID 68511183).

O Ministério Público não se opôs a instauração do incidente de sanidade mental (ID 68723123).

A defesa novamente apresentou alegações finais por memoriais requerendo, em síntese, a exclusão da qualificadora e a instauração do incidente de sanidade mental do paciente (ID 69194117).

No dia 08/11/2021 foi proferida decisão determinando a instauração do incidente de sanidade e suspensão do processo principal (...).

Foi instaurado o incidente através da Portaria n. 001/2021 – 1ª Vara (...)”
– Id. 145601191.

A respeito do andamento do incidente de insanidade mental, informou a douta autoridade apontada como coatora que:

“O presente incidente de sanidade mental foi distribuído no dia 09/11/2021 (ID 69712805).

No dia 09/11/2021 foi proferido o seguinte despacho (ID 69729112):

Vistos.

Proceda-se a serventia com o devido impulsionamento do feito.

Cumpra-se.

O Ministério Público apresentou os quesitos (ID 69840488).

A defesa apresentou os quesitos (ID 69917986).

A POLITEC no dia 10/11/2021 oficiou informando (ID 69944887):

Em atenção à solicitação (Ofício n. 1032/2021), informamos que a perícia de insanidade mental para o (a) periciando (a) ANDERSON MIRANDA

(Processo: 0004046-87.2018.8.11.0044) foi designada para o dia 02/12/2021, a partir das 08h30min. Da manhã (por ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim Universitário – Cuiabá/MT -CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base Comunitária de Segurança do bairro).

Seguem os requisitos para realização da perícia:

1. Envio antecipado da cópia integral dos autos (ação penal e incidente), os quais podem ser encaminhados via e-mail ou cd/dvd. Por favor não enviar processos originais, pois não nos responsabilizamos por eventuais extravios ou danos;

2. Durante o exame o (a) periciando (a) deverá estar acompanhado (a) de um familiar ou de uma pessoa do seu convívio, em condições de informar sobre sua história de vida;

3. O (a) periciando (a) deverá estar munido de seus documentos pessoais como também de atestado médico, laudos, exames e receitas médicas (em caso de tratamento recebido anteriormente). (grifei)

No dia 15/12/2021 foi reagendado pela POLITEC (ID 72804858):

Prezado (a) Gestor (a),

Informamos que teve início no dia 02/12/2021 a perícia de insanidade mental de ANDERSON MIRANDA (Processo: 0004046-87.2018.8.11.0044),
porém, nenhum familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) esteve presente.

Desse modo, reagendamos o comparecimento de familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) para o dia 20/12/2021, a partir das 08h30min. da manhã (por ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base Comunitária de Segurança do bairro).

Ressaltamos que é necessário apenas a presença do familiar ou pessoa de convívio, sendo dispensável o retorno do (a) periciado (a).

Solicitamos que nos informe se houver a impossibilidade de comparecimento solicitado. (grifei).

Foi reagendada novamente a perícia pela POLITEC (ID 73349515):

Prezado (a) Gestor (a),

Informamos que teve início no dia 02/12/2021 a perícia de insanidade mental de ANDERSON MIRANDA (Processo: 0004046-87.2018.8.11.0044), porém,
nenhum familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) esteve presente. Na data de ontem (20/12/2021), também não houve comparecimento.

Desse modo, reagendamos o comparecimento de familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) para o dia 20/01/2022, a partir das 08h30min. da manhã (por ordem de chegada), na Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina Legal da POLITEC (Avenida Rui Barbosa, fundo com a Rua Bartolomeu Dias, Quadra 01, Lotes 24, 26 e 27, nº 484 – Bairro Jardim Universitário – Cuiabá/MT - CEP: 78075-202 PONTO DE REFERÊNCIA: Base Comunitária de Segurança do bairro).

Ressaltamos que é necessário apenas a presença do familiar ou pessoa de convívio, sendo dispensável o retorno do (a) periciado (a).

Solicitamos que nos informe se houver a impossibilidade de comparecimento solicitado. (grifei)

Foi despacho nos autos no dia 02/02/2022 (ID 74851851):

Vistos etc.

Aguarde-se a realização da perícia.

Após, vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Às providências.

Petição da defesa solicitando a conclusão do incidente de sanidade mental do dia 04/08/2022 (ID 91608879).

No dia 28/09/2022 foi proferido o seguinte despacho:

Vistos.

Compulsando os autos verifico que foram designadas três datas para perícia ser realizada.

A primeira com data marcada para o dia 02/12/2021 não se realizou, pois “nenhum familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) esteve presente” (ID 72804858), sendo a mesma remarcada para o dia 20/12/2021.

A segunda marcada para o dia 20/12/2021 não se realizou, pois “nenhum familiar ou pessoa de convívio do (a) periciado (a) esteve presente. Na data de ontem (20/12/2021), também não houve comparecimento” (ID 73349515), sendo a mesma reagendada a terceira para o dia 20/01/2022, porém, não há nos autos qualquer informação da realização.

De outro norte, observo que compete à defesa indicar algum familiar ou pessoa de convívio do periciando para acompanha-lo na perícia, o que não foi feito nos autos.

Desta forma, determino que se oficie a POLITEC para que reagende uma nova perícia.

Determino que se intime a defesa para que indique algum familiar ou pessoa de convívio do periciando para acompanha-lo na perícia.

Intimem-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público”.

Cumpra-se (...)”
– Id. 145601191.

Pelo andamento processual acima descrito, entendo que a mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito.

No caso, o juízo singular tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

Contudo, compete à defesa atuante no feito informar nos autos sobre a existência de parentes do paciente e seus respectivos paradeiros para que algum deles possa ser nomeado como curador, o que aparentemente não foi feito até o presente momento, desídia que tem ocasionado a redesignação das perícias.

Referida providência, entretanto, não impede que o juízo singular
nomeie como curador ao paciente o próprio defensor constituído ou nomeado
, a fim de possibilitar a realização imediata do exame de insanidade mental.

Assim, sem maiores delongas, não reconheço o alegado constrangimento ilegal, mas, para que esse não se efetive, recomenda-se ao juízo de primeiro grau que providencie a nomeação de curador ao paciente, conforme determina o art. 149, § 2º, do CPP, e determine a realização da perícia o mais breve possível.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, com recomendação de nomeação de curador ao paciente, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, para que a perícia seja realizada o mais breve possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022